Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016458-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI - CPF: 164.600.048-03 (EMBARGANTE), KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 318.588.561-91 (EMBARGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016458-29.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA - PENHORA DE BENS DO DEVEDOR EM PODER DE TERCEIROS - POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A TITULARIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1016458-29.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
.

EMBARGADO:
KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS.

Processo na Origem n.º 0043594-70.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento que restou assim ementado (ID 150718181 - Pág. 2):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PENHORA DE BENS DO DEVEDOR EM PODER DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A TITULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de bens do devedor em poder de terceiro pressupõe a prova da sua titularidade.

Se a exequente não logrou demonstrar que os valores depositados na conta corrente do terceiro realmente pertencem ao executado, há que ser mantida a decisão que indeferiu a penhora de tais valores
”
.

A embargante,
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou corretamente as provas dos autos, porquanto não reputou o contrato de compra e venda, no qual foi determinada a transferência do valor para a conta corrente do filho do executado, como fraude à execução.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, julgar provido o agravo de modo a reconhecer a fraude e determinar a penhora do valor executado na conta corrente do filho do executado.

Contraminuta apresentada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 152855179).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016458-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por meio do qual pretendia que fosse determinada a penhora de valores em conta de terceiro.

A embargante,
APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI
, alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou corretamente as provas dos autos, porquanto não reputou o contrato de compra e venda, no qual foi determinada a transferência do valor para a conta corrente do filho do executado, como fraude à execução.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, julgar provido o agravo de modo a reconhecer a fraude e determinar a penhora do valor executado na conta corrente do filho do executado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que não havia prova suficiente da alegada fraude ao credor, porque os valores provenientes do processo de inventário estavam livres de qualquer constrição, uma vez que a penhora no rosto daqueles autos havia sido desconstituída.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Em que pese os argumentos apresentados, a agravante não logrou demonstrar que os valores existentes na conta de terceiro (filho do executado) provêm de fraude com relação aos valores que o executado teria recebido a título de herança.

Mormente porque, como bem observou a decisão agravada, a penhora anteriormente realizada no rosto dos autos do Inventário foi desconstituída por aquele Juízo, de forma que os valores oriundos daquele processo estavam livres de qualquer constrição, ainda que o executado tenha afirmado que utilizaria tais valores para a quitação de dívidas existentes com a agravante.

A penhora de bens do devedor em poder de terceiro pressupõe a prova de sua titularidade e, na hipótese dos autos, a agravante não comprovou a existência de dinheiro de propriedade do agravado depositada na conta do filho, o que impede o deferimento do pedido
”. (grifei)

O levantamento do valor correspondente à sua cota parte no inventário foi levantada pelo executado mediante autorização daquele juízo em razão da desconstituição da penhora ordenada no presente feito na origem, pela decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005884-49.2019.811.0000.

De modo que o embargado poderia dispor deles como bem lhe aprouvesse, porque não havia nenhuma ordem restritiva incidindo sobre tais valores, que estavam livres e desembaraçados.

Também não demonstrou a embargante que o embargado se havia tornado insolvente ao transferir ao filho aqueles valores ou que não teria como cumprir a obrigação imposta na execução.

A rejeição do pedido formulado no AI, cujo acórdão ora embarga, teve como fundamento o fato de que não havia prova de que os valores depositados na conta do filho do executado não lhe pertencessem e nem que sobre tais valores, ainda que tivessem origem no processo de inventário, houvesse alguma constrição ou mesmo impedimento para a transferência ou para que o executado pudesse dele dispor, logo não seria possível determinar-lhes a penhora.

Portanto, não se verifica a alegada omissão ou mesmo contradição porque a decisão de não autorizar a penhora é decorrência lógica da ausência de prova de que o numerário existente na conta do filho do executado pertence a este último ou que dele não poderia dispor.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. APELO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. APELO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Apelo a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Assim, da leitura do acórdão verifica-se não existirem proposições inconciliáveis entre si na sua fundamentação ou mesmo entre essa e o dispositivo.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Do mesmo modo, não se mostrou necessário o pedido de quebra do sigilo bancário do filho do executado, porquanto não há indícios de que tenham agido, pai e filho, com a intenção de ocultar bens passiveis de penhora. Até mesmo porque o levantamento dos valores foi feito com permissão judicial.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023